Tribunal: TJES
Processo: 5031439-67.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031439-67.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DA VITORIA BARCELOS RIBEIRO
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA REGULAR DE DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que em dezembro de 2022 solicitou o cancelamento do plano de saúde administrado pela requerida, sendo informada que haveria cobranças adicionais por um período de até três meses. Aduz que após o prazo estipulado recebeu mais duas faturas que continham cobranças duplicadas, passando a receber cobranças incessantes, com ameaça de penhora dos seus bens, bem como houve a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3.
Recurso interposto pela parte autora, alegando que o recorrido vinculou à sua titularidade diversas cobranças em duplicidade e até triplicidade, cobrando duas e até três vezes um mesmo procedimento, o que resultou no saldo devedor alegado. Aduz que há cobranças que já haviam sido pagas na fatura do mês de fevereiro/2023 e, mesmo assim, ainda constavam em aberto.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto não restou comprovado nos autos falha na prestação de serviços, na medida em que conforme se observa no extrato de utilização do plano de saúde juntado aos autos pela requerida (Id nº 34596247), os valores supramencionados correspondem à cobrança de coparticipações dos procedimentos realizados em período anterior ao cancelamento do contrato, especificamente entre 17/10/2022 e 20/12/2022, que não foram quitados pela autora
. Assim sendo, não demonstrada a falha na prestação de serviço, não há que se falar em dever de indenizar.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6. Condeno a parte recorrente
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados
em R$300,00 (trezentos reais),

na forma do art. 85, §8º, do CPC, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)